Tribunal: CARF
Processo: 10166.730374/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA COMISSÃO DIRETAMENTE PELO CLIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho deste para com a imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do serviço prestado.
DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO APRESENTA DADOS SUFICIENTES PARA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES MEDIANTE ARBITRAMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode lançar de ofício a importância devida.
DEPOIMENTOS OBTIDOS JUNTO A ADQUIRENTES DE IMÓVEIS E CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo-tributário admite todas as provas e meios de provas lícitos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. DESCABIMENTO.
A mera intermediação na venda de imóveis, com a existência de cláusula prevendo o pagamento de comissão diretamente ao corretor, não é razão suficiente para que aplicada a multa no patamar de 150%, eis que após substancial controvérsia, pacificada, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a higidez de tal prática.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar de informar em folha de pagamento a totalidade da remuneração paga aos segurados contribuintes individuais a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Constitui infração deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais a seu serviço.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730374/2016-90
ACÓRDÃO
2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MGE INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA. E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR
CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA
COMISSÃO
DIRETAMENTE
PELO
CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA
PARA
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao
corretor de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho
deste para com a imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações
tributárias decorrentes do serviço prestado.
DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO APRESENTA DADOS SUFICIENTES PARA
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES MEDIANTE ARBITRAMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
pode lançar de ofício a importância devida.
DEPOIMENTOS OBTIDOS JUNTO A ADQUIRENTES DE IMÓVEIS E
CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo-tributário admite todas as provas e meios de
provas lícitos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. DESCABIMENTO.
A mera intermediação na venda de imóveis, com a existência de cláusula
prevendo o pagamento de comissão diretamente ao corretor, não é razão
suficiente para que aplicada a multa no patamar de 150%, eis que após
substancial controvérsia, pacificada, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, a higidez de tal prática.
Fl. 4184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
2
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar de informar em folha de pagamento a totalidade
da remuneração paga aos segurados contribuintes individuais a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Constitui infração deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições devidas pelos segurados contribuintes
individuais a seu serviço.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reduzir a multa de ofício ao piso legal.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Suplente
Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

Fl. 4185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 10a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou
improcedente impugnação apresentada contra lançamento de contribuições previdenciárias
patronal, dos segurados e multas por descumprimento de obrigações acessórias.
Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que muito bem sumariou a
questão:
2. Informa a Auditoria Fiscal que o lançamento teve por fato gerador a prestação
de serviços de intermediação pelos corretores de imóveis e demais pessoas físicas
integrantes das equipes de venda da MGE, empresa legalmente responsável pelo
pagamento da remuneração, a título de comissão/premiação de venda, a estes
segurados contribuintes individuais (corretores, coordenadores, diretores...) pela
comercialização de imóveis ou fração ideal de terrenos vinculada a uma unidade
autônoma integrantes dos empreendimentos imobiliários sob a responsabilidade
da empresa MGE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
2.1. Foi verificado que, com base nos dados constantes nos arquivos digitais
(CD/R das Folhas de Pagamento e da Contabilidade), entregues pela empresa
MGE, e nas informações das GFIP extraídas dos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), não foi encontrada qualquer
remuneração paga ou creditada a título de comissão/premiação de venda aos
profissionais corretores, ou registrado qualquer segurado corretor de imóvel
(CBO 03546), pelo que restou evidenciado que a imobiliária deixou de declarar,
nesses documentos, o pagamento da remuneração aos diversos profissionais
pessoas físicas (corretor, supervisor/coordenador, gerente, diretor...) pelos
serviços que lhe foram prestados de intermediação imobiliária no período de
01/2012 a 12/2013.
2.2.
Foram
realizadas
diligências
fiscais
em
pessoas
jurídicas
(incorporadoras/construtoras) para as quais a fiscalizada prestou serviços de
intermediação imobiliária e em compradores de imóveis da sua carteira de
negócios imobiliários, com o fim específico de prestarem informações de
interesse do Fisco, como forma de subsídio à ação fiscal desenvolvida na empresa
MGE.
2.3. Com base nos documentos obtidos e nos depoimentos prestados nestas
diligências, constatou-se que a empresa tinha o conhecimento e participava
ativamente de todas as etapas da intermediação imobiliária, desde o
preenchimento da ficha cadastral, da emissão da proposta de compra e venda
com recibo de sinal, da emissão do recibo (RPA) e da nota fiscal para o
pagamento da comissão de venda até a coleta final da assinatura do contrato de
compra e venda entre as partes (comprador e vendedor). Os adquirentes dos
imóveis também afirmaram que não contrataram qualquer corretor e que esses
Fl. 4186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
4
profissionais, em regra, já se encontravam disponíveis nos locais de venda e
representavam a imobiliária MGE. Algumas incorporadoras diligenciadas afirmam
que contrataram (formal ou informalmente) a imobiliária MGE e que era desta a
responsabilidade pela contratação dos profissionais membros das equipes de
venda, e por consequência, pelo pagamento da comissão/premiação acordada
entre as partes.
2.4. Em face de o sujeito passivo ter deixado de entregar a maior parte dos
documentos próprios requeridos sobre a intermediação imobiliária e de prestar
esclarecimentos deficientes e insatisfatórios quanto ao pagamento da
comissão/premiação aos profissionais responsáveis pela comercialização de
imóveis pertencentes à carteira de negócios da própria autuada, a autoridade
administrativa, com fulcro no art. 148 do CTN (Lei n° 5172/66), arbitrou as
remunerações (bases de cálculo) pagas, devidas ou creditadas aos corretores
autônomos e demais pessoas físicas integrantes das equipes de vendas da MGE
como contrapartida pelos serviços prestados nas transações imobiliárias objeto
deste procedimento fiscal. Foi utilizado como parâmetro 100% do valor da
comissão/premiação de venda auferida pela MGE lançado na DIMOB 2012 e 2013
e nas contas contábeis 3.01.01.001, 3.01.01.003 e 3.01.01.100 (Comissão s/
intermediação de vendas – Lançamentos e Terceiros Avulsos). Tal parâmetro foi
eleito tendo em vista que na Tabela de Honorários extraída do site do Conselho
Regional de Corretores de Imóveis da 8a Região (CRECI/DF), está prevista a divisão
de comissão entre corretores e/ou empresa imobiliária em 50% para cada parte,
de onde se conclui que a remuneração devida aos corretores é igual à receita
sobre intermediação de venda recebida pela imobiliária.
2.5. Em função de o sujeito passivo ter agido no sentido de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores em destaque e também de atuar com a finalidade de impedir ou
retardar o conhecimento da sua condição pessoal de contribuinte
(caracterizando, em tese, o crime de sonegação fiscal), imputando aos
compradores de imóveis a responsabilidade pelo pagamento das
comissões/premiações de venda aos corretores autônomos pelos serviços de
intermediação imobiliária lhe prestados, a multa de ofício de 75% foi aplicada em
dobro (qualificada em 150%) sobre as contribuições previdenciárias apuradas nas
competências 01/2012 a 12/2013, nos termos do §1o do art. 44 da Lei no
9.430/96.
2.6. Também pelo descumprimento das obrigações acessórias previstas nos arts.
32, I e II e 30, I, “a”, da Lei 8.212/1991, c/c o art. 4o, “caput”, da Lei no
10.666/2003, a empresa foi autuada, tendo-lhe sido aplicadas as penalidades
previstas no art. 283, I e II, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048/1999, as quais foram agravadas, nos termos dos arts. 290,
II e 292, II, do mesmo RPS, e atualizadas consoante Portaria Interministerial
MTPS/MF no 1, de 08/01/2016.
Fl. 4187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
5
2.7. O Sócio-administrador e Responsável Técnico Marcos Fabrício Moraes
Garzon, CRECI/DF 5.500, por participar de forma isolada e/ou conjuntamente com
a empresa MGE na ilegalidade e abusividade em transferir para o comprador do
imóvel a responsabilidade pelo pagamento da comissão/premiação aos
corretores autônomos que lhe prestaram serviços de intermediação imobiliária e
de praticar outras ilicitudes amplamente relatadas neste relatório fiscal, com o
objetivo maior de não recolher aos cofres públicos as contribuições
previdenciárias devidas, foi arrolado como responsável solidário dos créditos
tributários lançados no contribuinte ora fiscalizado.
2.8. Os documentos que serviram de base para as análises constantes no
Relatório Fiscal e que deram suporte aos lançamentos dos créditos tributários
constam dos Anexos I a VI (Termos de Intimação, respostas às intimações,
arquivos digitais, atos constitutivos do contribuinte, documentos apresentados
pelos compradores de imóveis diligenciados e pelas incorporadoras/construtoras
diligenciadas, planilhas diversas elaboradas pela fiscalização com base nas DIMOB
de 2012 e 2013 e Tabela de Honorários do CRECI/DF).
DA IMPUGNAÇÃO DA MGE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
3. A interessada interpôs impugnação em 07/02/2017 (fls. 3.587/3.620),
alegando em suma que:
Das preliminares
3.1. a tese constante do Recurso Especial no 1.599.511/SP concebida com efeito
repetitivo (legitimidade do pagamento das comissões/premiações aos corretores
autônomos pelos Compradores dos imóveis) é idêntica à destes autos, razão pela
qual a Impugnante requer a sua aplicação, com a consequente declaração de
nulidade do presente auto de infração;
3.2. mesmo na ausência de Nota Explicativa por parte da PGFN até o presente
momento, a Impugnante teria a seu favor o princípio da legalidade e da segurança
jurídica, com a consequente interpretação mais favorável, conforme art. 112, do
CTN;
3.3. houve cerceamento de defesa e ausência do contraditório na elaboração da
prova produzida pela fiscalização, relativa às entrevistas realizadas com 6 pessoas
jurídicas da carteira de negócios da Impugnante e 11 pessoas físicas (compradores
de imóveis), na medida em que a Impugnante não teve nenhum conhecimento
das oitivas efetuadas pelo Auditor;
3.4. os depoimentos escolhidos pela fiscalização como essenciais para a
fundamentação do AI se apresentam, no mínimo, frágeis e tendenciosos, visto
que à Autuada não foi possibilitado o legítimo direito ao contraditório, no curso
da inquirição levada a efeito pela fiscalização;
Fl. 4188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
6
3.5. o Decreto no 70.235/1972 não contempla nenhuma hipótese de prova
testemunhal, razão pela qual a oitiva das testemunhas inquiridas pelo Auditor não
tem nenhum valor probante;
3.6. se for reconhecida a produção dessa prova, deverão ser aplicadas em via
analógica ou subsidiária, as regras relativas à prova testemunhal previstas no
Código de Processo Civil (arts. 442 a 463);
Do mérito
3.7. o presente lançamento não pode prosperar, pois a Impugnante não é parte
legítima para figurar no polo passivo da relação tributária, visto que as supostas
contribuições previdenciárias devidas tiveram como base de cálculo fato gerador
inexistente em face da Autuada;
3.8. não há relação contratual de prestação de serviços entre a Impugnante e os
corretores de imóveis, mas uma relação de corretagem juridicamente válida,
consoante recente decisão proferida pelo STJ (Resp. 1.599.511, julgado em
24/08/2016);
3.9. a Impugnante desenvolve contrato de parceria ou associação com corretores
autônomos para fins de viabilizar a comercialização de imóveis cuja venda lhe
teria sido autorizada pelas incorporadoras, enquanto a fiscalização defende
existir, no vínculo entre a autuada e os corretores, as características da relação de
trabalho;
3.10. a Impugnante pactuava a prestação de serviços de corretagem com as
incorporadoras, lhe sendo devida a comissão pertinente, tendo em vista ser sua
atividade preponderante prevista no seu contrato social a de intermediação na
compra e venda de imóveis;
3.11. a referida prestação de serviços era realizada em regra com a participação
de corretores autônomos, o que se coaduna com o preceito contido no parágrafo
único do art. 3° do Decreto n° 81.871/78;
3.12. os corretores autônomos não tinham nenhuma relação de emprego ou de
trabalho com a Impugnante e eram remunerados diretamente pelos Compradores
das unidades imobiliárias;
3.13. apesar das evidentes diferenças entre os contratos de prestação de serviços
e de corretagem, a fiscalização não considerou os termos do artigo 722 a 729 do
Código Civil, bem como as propostas de compra e contratos existentes, aplicando,
equivocadamente, o disposto no art. 22, III da Lei 8.212, de 1991;
3.14. em recente julgamento ocorrido no CARF, decidiu-se, em caso similar, pela
não comprovação da relação de emprego;
3.15. os corretores independentes trabalham com a Impugnante pela forma de
contrato de parceria, assumindo eles, de certo modo, os riscos do negócio, pois
não serão remunerados, ou terão reembolsadas as suas despesas, caso não
obtenham sucesso numa intermediação imobiliária;
Fl. 4189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
7
3.16. sendo ônus do pagamento das comissões dos compradores, afasta-se em
definitivo, qualquer imputação da Autuada como contratante e responsável pelos
pagamentos aos serviços dos corretores;
3.17. em homenagem ao princípio da eventualidade, requer que todas as
incidências de supostas comissões/premiações pagas aos corretores autônomos
(contribuintes individuais) sejam limitadas ao teto máximo estabelecido pelo
então MPS em R$ 3.916,20 para 2012 e R$ 4.159,00 para 2013, já que no
Demonstrativo de Apuração da Contribuição Previdenciária dos Segurados, tais
limites de tributação não foram observados;
3.18. é injustificável a alegação do Senhor Fiscal de que não observou os limites
legais tendo em vista que a Impugnante deixou de prestar as informações
solicitadas em relação aos corretores de imóveis, uma vez que as informações
não foram prestadas em razão da inexistência de relação de trabalho entre esses
profissionais e a Autuada;
3.19. o d. Agente Fiscal, imbuído de sua capacidade e poder investigatório,
poderia ter se valido de seu cargo e diligenciado nos Stands de vendas dos
imóveis, no sentido de identificar cada um dos corretores autônomos e aplicar
corretamente o cálculo das contribuições supostamente devidas, respeitado o
teto legal;
3.20. que o critério utilizado pela fiscalização, ao atribuir como suposta
remuneração paga aos corretores autônomos, o mesmo valor recebido pela
empresa MGE e registrado na DIMOB 2012 e 2013 e nas contas contábeis, é
abusivo e excessivo;
3.21. ainda que se justificasse a adoção do instituto do arbitramento, o agente
fiscal teve procedimento equivocado ao atribuir 100% da receita da Autuada
como remuneração dos corretores autônomos, quando deveria aplicar, no
máximo, o percentual de 50% estabelecido na Tabela de Honorários do CRECI/DF;
3.22. de acordo com os documentos acostados a esta impugnação (Anexo 2),
todos colocados à disposição do Fisco (alguns anexados aos autos pelo próprio
Auditor), pode-se constatar que os corretores são identificados nos mencionados
documentos (propostas de compra, contratos de compra e venda, recibos de
pagamento de comissões e cópias de cheques), razão pela qual se impugna o
critério adotado;
3.23. a aplicação das multas por descumprimento das obrigações acessórias é
incabível, pois a Autuada não é o Sujeito Passivo da relação jurídica;
3.24. não sendo a MGE responsável pelo pagamento dos corretores autônomos,
seja pela ausência dos indispensáveis requisitos da onerosidade e da
subordinação na relação jurídica, seja pela legalidade da cláusula contratual que
atribui ao Comprador da unidade imobiliária a responsabilidade pelos
pagamentos da remuneração, de acordo com o disposto no Código Civil, arts. 722
Fl. 4190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
8
a 729; Lei n° 6.530, de 1978 e Decreto n° 81.871, de 1998, não lhe podem ser
imputadas as multas pelo suposto descumprimento das obrigações acessórias;
3.25. a qualificação da multa não pode alcançar as hipóteses em que a empresa
tem conduta correspondente às suas convicções, deixando transparente todo o
seu procedimento, ainda mais quando a tese adotada pela empresa foi
considerada válida pelo STJ;
3.26. a fraude, o dolo e a simulação não podem ser definidos por mera
presunção, devendo a autoridade apresentar provas concretas e obtidas de forma
legal e com respeito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório;
3.27. requer seja aplicado o entendimento adotado pelo STF, com repercussão
geral, nos autos do Recurso Extraordinário no 833.106, que trata da proibição de
aplicação de multa superior a 100% do valor do tributo;
3.28. é ilegítima a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício aplicada
nos lançamento.
4. O sócio Marcos Fabrício Moraes Garzon não apresentou impugnação ao
lançamento, sendo considerado revel, consoante despacho de fls. 4.063.
O Colegiado de piso, por unanimidade de votos, julgou a impugnação
improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário lançado. A decisão restou assim
ementada:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inocorre o cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal quando não
demonstrado o evidente o prejuízo à defesa.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
DEPOIMENTOS
OBTIDOS
JUNTO
A
ADQUIRENTES
DE
IMÓVEIS
E
CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo-tributário admite todas as provas e meios de provas
lícitos.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de
aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, em decorrência da
atribuição de efetuar lançamento e da própria essência da atividade de
fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material com prevalência da
substância sobre a forma.
CORRETOR DE IMÓVEIS. PRESTADORES DE SERVIÇOS.
Fl. 4191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
9
As comissões decorrentes da intermediação de venda, realizadas por corretores
imobiliários, que se apresentam como representantes da empresa autuada
(imobiliária) para comercialização de seus produtos (imóveis de
incorporadoras/construtoras), caracterizam rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício, tratando-se os corretores de verdadeiros prestadores de serviços.
O simples fato de a imobiliária haver transferido o ônus do pagamento das
comissões para os compradores não desqualifica sua relação pessoal e direta com
o fato gerador, na condição de verdadeira tomadora dos serviços dos corretores
autônomos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Caracterizada a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador, resta caracterizada hipótese que determina a qualificação da
multa.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2013
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar de informar em folha de pagamento a totalidade da
remuneração paga aos segurados contribuintes individuais a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Constitui infração deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais
a seu serviço.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 27/12/2017, a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 22/1/2018, por meio do qual devolve à apreciação deste Conselho
as exatas teses de defesa já submetidas à apreciação do Colegiado de primeira instância,
acrescentando preliminar de nulidade da decisão recorrida por não ter enfrentado os
fundamentos, argumentos e provas constantes da impugnação apresentada, se limitando a repetir
as alegações contidas no relatório fiscal.
Fl. 4192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
10
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Registro inicialmente que o responsável solidário, o sócio Marcos Fabrício Moraes
Garzon, não apresentou impugnação ao lançamento, sendo considerado revel já desde aquela
instância.
1 - Da questão prejudicial de mérito
Preliminarmente alega o recorrente que o modelo de negócio adotado pela
Imobiliária foi considerado válido pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, mediante
julgamento do Resp no 1.599.511/SP, pelo que requereu tanto a nulidade (ilegitimidade passiva)
como a improcedência do lançamento (inexistência de fato gerador em relação à autuada).
Questão idêntica foi apresentada quando da impugnação, de forma que, por
concordar com o julgador de piso, adoto os seus fundamentos como razões de decidir:
9. Entretanto, o que se verifica é que, diversamente do atestado pela
impugnante, o referido julgado apenas considerou a legalidade da cláusula
contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem no contrato de compra e venda de imóvel. A questão de fundo dizia
respeito à validade do ajuste contratual à luz do Código de Defesa do
Consumidor. Em nenhum momento corroborou a tese de que o corretor atua em
nome do comprador. Pelo contrário! Passo a transcrever trechos do Voto do
Relator do referido Acórdão, que não apenas vão de encontro com as alegações
da Impugnante, como robustecem o presente lançamento fiscal:
“O principal ponto controvertido, que é o cerne do presente recurso especial, é a
verificação da possibilidade de transferência pelo vendedor (incorporadora) ao
comprador (consumidor), mediante cláusula contratual, da obrigação de pagar a
comissão de corretagem.
A questão é especialmente relevante, pois deve ser aferida a validade dessa
cláusula na perspectiva do Direito do Consumidor, eis que se trata, em regra, de
relação de consumo (artigos 2o e 3o do CDC).
Discute-se, em outras palavras, a possibilidade de assunção da dívida relativa à
comissão de corretagem pelo consumidor.
Fl. 4193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
11
A prática comercial tem evidenciado que as incorporadoras têm efetivamente
transferido, expressa ou implicitamente, esse custo para o consumidor.
A principal vantagem para as incorporadoras é a terceirização desse serviço a
profissionais da área de corretagem.
(...)
Outra vantagem dessa transferência para as incorporadoras seria a redução da
base de cálculo dos tributos incidentes sobre a aquisição da unidade imobiliária,
como salientado pela FAZENDA NACIONAL em sua manifestação escrita, sob a
conotação de evasão fiscal (cf. fl. 1870 do Resp 1.551.951/SP).
(...)
Essas vantagens obtidas pelas incorporadoras, independentemente da verificação
da sua licitude do ponto de vista fiscal, não causam prejuízo econômico para os
consumidores, pois o custo da corretagem, mesmo nos contratos entre
particulares, é normalmente suportado pelo comprador, seja embutido no preço,
seja destacado deste.
10. Assim, o fato de a empresa ter transferido ao adquirente da unidade
imobiliária o pagamento da comissão diretamente ao corretor não altera a
essência da relação entre os corretores autônomos e a Imobiliária, qual seja a de
prestação de serviços.
11. Reitere-se, o fato de o comprador da unidade imobiliária suportar o ônus da
remuneração do serviço de corretagem não significa que o pagamento do serviço
não seja de responsabilidade da autuada, beneficiária que é do trabalho
autônomo do corretor. Não teria sentido considerar-se isenta a autuada do
pagamento ao corretor, já que de seu trabalho se beneficia, dele dependendo a
sua própria permanência no mercado.
12. O fato de a Impugnante transferir a terceiros as responsabilidades que lhe são
devidas não altera a sua obrigação perante a Fazenda Pública.
13. Eventual existência de um contrato ou um pacto verbal não tem o condão de
afastar a responsabilidade tributária da impugnante, devendo a mesma arcar com
o pagamento dos tributos e contribuições devidos.
14. Esclareça-se que, embora possa haver algum tipo de contrato pactuado de
forma escrita ou verbal entre a empresa autuada e os corretores e/ou entre o
vendedor/comprador e a autuada, esse contrato não pode ser utilizado para que
a empresa possa se eximir das suas obrigações tributárias, conforme prescreve o
art. 123 do Código Tributário Nacional - CTN: Art. 123. Salvo disposições de lei em
contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar
a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
15. Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
12
Acrescento que a mesma questão já foi apreciada em outras ocasiões por este
Conselho, sendo que em recente decisão proferida do Acórdão 9202-011.216, relatado pela Ilustre
Conselheira Ludmilla Mara Monteiro de Oliveira, na qual o Conselheiro Leonan Rocha de
Medeiros, em Declaração de voto, reposicionou-se em relação à temática, teceu as seguintes
elucidativas informações, às quais adoto como fundamentos de minha decisão:
Veja-se. Em verdade, o STJ não decidiu reconhecer haver uma autorização para o
adquirente tomar o serviço do corretor de imóveis em contratação direta.
A Colenda Corte decidiu que é possível transferir o ônus financeiro da referida
despesa (permitiu transferir ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem para que a despesa possa ser repassada).
Neste viés, se há uma transferência de encargo, se o produto é oferecido em
mercado de consumo, então quem toma o serviço, quem contrata não é o
adquirente.
O contrato apenas imputa-lhe um ônus, não o torna tomador do serviço e, aliás,
essa transferência de ônus financeiro não traz prejuízo às questões tributárias,
considerando o disposto no art. 123 do Código Tributário Nacional, nestes termos:
“Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.” Para fins de custeio previdenciário, a atividade de
corretagem se configura como uma prestação de serviços sujeita à contribuição
previdenciária.
Os corretores são segurados obrigatórios qualificados como contribuintes
individuais e quem tomou os serviços dos corretores foi a imobiliária, ainda que o
ônus tenha sido assumido pelos adquirentes. Ora, a imobiliária atuou como a
efetiva intermediária da compra e venda dos imóveis, tendo sido a responsável
por designar e cooptar os corretores para essa função, o que caracteriza a
responsabilidade da empresa enquanto tomadora do serviço.
De fato, na seara da tributação previdenciária, para o custeio, as pessoas jurídicas
tomadoras de serviço de contribuintes individuais se obrigam a retenção das
contribuições dos segurados contribuintes individuais (quota parte do segurado) e
a obrigação tributária própria relacionada (contribuição a cargo da empresa
tomadora, Lei 8.212, art. 22, III).
Observe-se que os corretores de imóveis pessoas físicas são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na forma do art. 12, inciso V,
alínea “g”, na qualidade de contribuinte individual que presta serviço de natureza
urbana, em caráter eventual, a uma empresa, sem relação de emprego.
Ademais, a alegação de não incidência tributária, na forma do § 9.o do art. 28, da
Lei n.o 8.212/91, não procede, pois o dispositivo se refere aos ganhos eventuais
de segurados empregados, não se aplicando aos contribuintes individuais como os
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
13
corretores autônomos, cuja contraprestação por serviços está vinculada aos
serviços de corretagem que presta, aí sim de forma eventual.
Dessa forma, afastada a preliminar de nulidade, tanto em relação à ilegitimidade
passiva, como quanto à inexistência de fato gerador em relação à autuada.
2 - Do acórdão recorrido – nulidade
Prossegue a recorrente pretendendo a nulidade do acórdão recorrido sob a
alegação de que este não teria enfrentado todos os argumentos trazidos em impugnação.
Inicialmente cabe frisar que de acordo com reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos
invocados pela parte, desde que tenha aplicado fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEORIA DA
APARÊNCIA. VALIDADE DE INTIMAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DA MULTA
FIXADA. REDUÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela
parte quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não ocorrendo, assim, afronta ao art. 535 do CPC.
No caso concreto, noto que no voto condutor do acórdão recorrido o relator trouxe
fundamentos suficientes para concluir pela manutenção do lançamento. E mesmo que assim não
fosse, não assiste razão à recorrente quanto a essa alegação. Vejamos.
Alega a recorrente:
... Inicialmente e apenas para exemplificar, vejam-se as razões apresentadas no
acórdão recorrido (fls. 4078 a 4079, itens 28 a 39), em relação ao suposto vínculo
entre a Recorrente e os Corretores contratados na forma regulamentada
especificamente pela Lei no 6.530/78, que prescreve em seus artigos 3o e 6o,
consoante redação vigente à época dos fatos (houve alterações posteriores pela
Lei no 13.097, de 2015).
Conforme se pode verificar nos itens 28 a 39 do acórdão, a DRJ/RJO não
enfrentou os argumentos expendidos na impugnação, que foram arrolados e
sustentados com suporte na legislação que trata da matéria (Lei 6.530/78 e
Decreto 81.871/78), corroborados pelas decisões do STJ, notadamente o Recurso
Especial no 1.599.511 – SP (2016⁄0129715-8), tese considerada para os fins do art.
1.040 do cpc⁄2015, recurso repetitivo – tema no 938, cujo julgamento ocorreu em
24/08/2016, sendo publicado no DJe de 06/09/2016.
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
14
De pronto tal alegação não se sustenta tendo em visto o já disposto no capítulo
anterior (Da questão prejudicial de mérito). Ademais, ao contrário do que afirma o recorrente, o
julgador de piso deixa claro que:
10. Assim, o fato de a empresa ter transferido ao adquirente da unidade
imobiliária o pagamento da comissão diretamente ao corretor não altera a
essência da relação entre os corretores autônomos e a Imobiliária, qual seja a de
prestação de serviços.
11. Reitere-se, o fato de o comprador da unidade imobiliária suportar o ônus da
remuneração do serviço de corretagem não significa que o pagamento do serviço
não seja de responsabilidade da autuada, beneficiária que é do trabalho
autônomo do corretor. Não teria sentido considerar-se isenta a autuada do
pagamento ao corretor, já que de seu trabalho se beneficia, dele dependendo a
sua própria permanência no mercado.
12. O fato de a Impugnante transferir a terceiros as responsabilidades que lhe são
devidas não altera a sua obrigação perante a Fazenda Pública.
13. Eventual existência de um contrato ou um pacto verbal não tem o condão de
afastar a responsabilidade tributária da impugnante, devendo a mesma arcar com
o pagamento dos tributos e contribuições devidos.
14. Esclareça-se que, embora possa haver algum tipo de contrato pactuado de
forma escrita ou verbal entre a empresa autuada e os corretores e/ou entre o
vendedor/comprador e a autuada, esse contrato não pode ser utilizado para que
a empresa possa se eximir das suas obrigações tributárias, conforme prescreve o
art. 123 do Código Tributário Nacional – CTN...
...
34. Ao agenciar corretores ditos independentes, estabelecer horários para
estarem nos plantões de vendas, dentre outras regras, a Imobiliária está na
verdade tomando os serviços dos corretores autônomos, necessários ao
cumprimento das obrigações por ela assumidas junto aos Vendedores dos
Imóveis (Incorporadoras/Construtoras). Dessa forma, a conclusão lógica é de que
os corretores agenciados pela Imobiliária, tal como essa, representam os
interesses do Vendedor e não dos compradores.
...
39. Ao contrário do que sustenta o impugnante, a Receita Federal do Brasil não
está desconsiderando a existência de normatização específica com relação à
corretagem de imóveis, e sim simplesmente atestando que a situação fática
fiscalizada não corresponde à hipótese legal aventada.
...
42. Por outro lado, ainda que assim não fosse, o presente lançamento não tratou
da caracterização de segurados empregados, mas de reconhecer a existência de
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
15
relação de prestação de serviços autônomos dos corretores/profissionais de
venda em relação à Imobiliária.
Isso posto, sem razão o recorrente quanto à preliminar de nulidade do acórdão
recorrido.
3 - Do cerceamento de defesa e da ausência do contraditório – prova unilateral e
preparada.
Por ser tal argumento reiterativo, mais uma vez adoto os fundamentos lançados
pelo julgador de piso como minhas razões de decidir:
16. Ainda em sede preliminar, argúi nulidade por cerceamento de defesa e
ausência do contraditório na elaboração da prova testemunhal produzida pela
fiscalização, na medida em que a Impugnante não teve nenhum conhecimento
das oitivas efetuadas pelo Auditor. Alega ainda que a prova testemunhal no
processo administrativo fiscal não tem valor probante, já que não previsto no
Decreto no 70.235/1972.
17. De modo diverso do pretendido pela Impugnante, pelos motivos expostos a
seguir, entendo que não pode prosperar tal alegação, senão vejamos.
18. Após a análise dos fatos que se apresentaram durante a ação fiscal, cabe
esclarecer que os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório,
assegurados pela Constituição de 1988, garantem tratamento isonômico aos
litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, oferecendo-lhes iguais
oportunidades de manifestação e produção de provas, com o propósito de influir
no convencimento do julgador.
19. Dessa forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da
forma mais ampla que entender, não está infringindo, nem de longe, os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já que todos os elementos
que lhe propiciam sua defesa lhe foram fornecidos no âmbito administrativo.
...
21. Logo, é na fase processual administrativa, ou, mais precisamente, na fase
impugnatória do Processo Administrativo Fiscal – PAF que o contribuinte expõe
suas razões e pleiteia a manifestação do Estado, inaugurando-se o contraditório
com a impugnação administrativa tempestiva. Logo, o momento oportuno para o
exercício do direito de defesa se dá apenas quando se instaura o litígio, seja em
processo judicial ou administrativo.
22. Com isso, uma fez formalizados os lançamentos, e sendo verificando que o
auto de infração e seus anexos permitem ao autuado condições de conhecer os
fundamentos da exigência e, portanto, exercer o amplo direito de defesa e de
contraditório, não há que se falar em vício a macular o lançamento, como
pretendido em defesa.
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
16
23. Assim sendo, constata-se que não houve violação alguma ao direito de ampla
defesa e do contraditório, eis que todo o lançamento foi feito com a correta
descrição do fato gerador e do dispositivo legal pertinente à autuação, além de
ter sido assegurada a oportunidade para que a Impugnante apresentasse os seus
argumentos e documentos em contraposição aos fatos narrados pela Auditoria
Fiscal, respeitando-se o contraditório.
Constatamos, também que a Impugnante de fato exerceu o direito que lhe foi
assegurado no inciso LV do Artigo 5o da Constituição Federal, ou seja, o
contraditório e a ampla defesa, ao protocolar sua peça defensiva e ter a mesma
sido regularmente recebida e apreciada por este órgão de julgamento.
Nesse mesmo sentido tem-se o seguinte verbete sumular editado por este
Conselho:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Ainda quanto aos depoimentos colhidos pela fiscalização, prossegue aquele
julgador, no que também o acompanho:
24. Com relação aos depoimentos colhidos pela fiscalização junto a
Incorporadoras e adquirentes de imóveis, ressalte-se que o processo
administrativo fiscal não admite limitação ao uso de meios de prova, desde que
não expressamente proibidos. Por outro lado, tem-se que tais depoimentos não
foram utilizados de modo isolado, mas acompanhado e corroborado de extensa
prova documental (contratos, recibos, etc.). Ademais, a Impugnante não discorda
dos fatos propriamente ditos, mas de suas conseqüências jurídicas, já que a todo
momento requer a aplicação da decisão do STJ como um “salvo-conduto” para
sua forma de atuação.
25. Também não se pode negligenciar o fato de que a Impugnante não colaborou
com a fiscalização, ao deixar de apresentar diversos documentos solicitados,
obrigando-a a obter as informações necessárias à verificação da ocorrência de
fato gerador de obrigação tributária, com outras pessoas físicas/jurídicas
diretamente relacionadas aos negócios jurídicos investigados.
26. Por último, os depoimentos colacionados aos autos não trazem informação
inédita, já que essa forma de atuação no mercado imobiliário (atribuição ao
adquirente da obrigação de pagar a corretagem) é comum e de conhecimento
geral. Inclusive a própria decisão do STJ, mormente em seu item 9, deixa isso bem
claro.
27. Portanto, não vislumbro qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
pelo que afasto a preliminar de nulidade do lançamento.
4 – Do mérito
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
17
4.1 – Das obrigações principais
Trata-se de lançamento de contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento
de remuneração a título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis autônomos,
pelos serviços de intermediação imobiliária prestados à recorrente, no qual a Autoridade Fiscal
Autuante demonstrou que a relação entre os corretores e a Recorrente caracterizou, de fato, uma
prestação de serviços, portanto sujeita às contribuições lançadas. O julgador de piso assim
sumariou a questão da seguinte forma:
29. Em suma, a empresa sustenta que a relação existente entre os corretores e a
Imobiliária é de mera parceria, inexistindo qualquer vínculo de prestação de
serviços. Sustenta ainda que os corretores eram independentes e que prestavam
o serviço de corretagem aos clientes, deles recebendo a comissão.
30. Já a autoridade lançadora entendeu que os corretores prestam serviços à
Imobiliária, devendo as comissões percebidas, na venda de imóveis a particulares,
ser consideradas como remuneração de contribuintes individuais, ainda que
pagas diretamente pelos compradores dos imóveis.
31. A partir da documentação constante nos autos, sejam elas obtidas por
alienantes e adquirentes de imóveis, já que a Imobiliária deixou de prestar os
esclarecimentos solicitados, constatou-se que as Incorporadoras contratavam a
Imobiliária para a comercialização de imóveis, e esta era responsável pela
contratação de corretores/profissionais de venda, ficando também a cargo da
Imobiliária o pagamento das comissões/premiações acordadas entre as partes.
Os adquirentes, por sua vez, ao visitar os stands/locais de venda, encontravam
corretores representantes da Imobiliária, a quem deviam pagar diretamente a
comissão pelo negócio imobiliário.
32. Ou seja, independentemente do nome que se dê ao negócio celebrado entre
incorporadoras/construtoras e a Imobiliária ora fiscalizada, o que de fato se
estabeleceu foi a contratação da Imobiliária para a intermediação de venda das
unidades imobiliárias, o que só se torna viável, na prática, através da atuação dos
corretores de imóveis.
No caso concreto, em resposta ao TIF01 a recorrente informou que
Item n° 9 – Esclarecemos que não possuímos comprovantes de retenção e
recolhimento do imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) referentes às
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos corretores de imóveis pessoas
físicas por se tratar de uma relação de associação, sem qualquer vínculo
trabalhista ou previdenciário com tais profissionais;
Item n° 10 – Esclarecemos que não foi contabilizada ou escriturada qualquer
despesa relativa a pagamentos de comissão de vendas a corretores de imóveis
pessoas físicas porque a imobiliária MGE mantém uma relação de associação com
tais profissionais, sem qualquer vínculo empregatício ou previdenciário.
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
18
Item n° 11 da Intimação – O fluxo do processo de comercialização de imóveis
consiste em:
a - As incorporadoras divulgam o lançamento dos imóveis, disponibilizando no
mercado as unidades a serem comercializadas;
b – Após a divulgação do lançamento as corretoras de imóvel se credenciam junto
às incorporadoras para participarem das vendas dos imóveis;
c - O cliente comprador contrata um corretor autônomo para auxiliá-lo na vistoria
e apresentação do imóvel, negociação das condições de pagamento e fechamento
da aquisição;
d - Após o fechamento da negociação há o preenchimento da proposta de
compra;
e - A imobiliária entrega a proposta de compra, juntamente com cópias dos
documentos pessoais do cliente para a construtora/incorporadora para aprovação
da ficha cadastral e efetivação da venda;
f – Após a aprovação da venda, a imobiliária colhe as assinaturas do comprador e
do vendedor, no contrato de promessa de compra e venda;
g - A construtora ou o Cliente paga à imobiliária exclusivamente a parte que lhe é
devida da comissão pela prestação de serviço de intermediação imobiliária;
h – O cliente paga diretamente ao corretor autônomo, o qual ele contratou, para
auxiliar na negociação a parte que lhe é devida da comissão pela prestação de
serviço de intermediação imobiliária.
Informa ainda a fiscalização que nos documentos analisados (folhas de pagamento,
GFIP) não foi encontrada qualquer remuneração paga ou creditada a título de
comissão/premiação de venda aos profissionais corretores bem como não foi registrado qualquer
segurado corretor de imóvel, evidenciando que essa imobiliária deixou de declarar o pagamento
da remuneração aos diversos profissionais pessoas físicas (corretor, supervisor/coordenador,
gerente, diretor...) pelos serviços lhe prestados de intermediação imobiliária no período de
01/2012 a 12/2013.
Alega a recorrente que o serviço prestado pelos corretores tinha como destinatários
os compradores dos imóveis, que eram responsáveis pelo pagamento das comissões diretamente
aos profissionais, inexistindo, portanto, vínculo entre a imobiliária e os corretores.
Conforme prossegue o auditor-fiscal em seu relatório, a fim de esclarecer a
questão, tornou-se imprescindível a realização de diligências fiscais em pessoas jurídicas
(incorporadoras/construtoras) para as quais a fiscalizada prestou serviços de intermediação
imobiliária, e em compradores de imóveis da sua carteira de negócios imobiliários.
Os 11 (onze) compradores diligenciados foram concisos em afirmar:
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
19
14.1 que os respectivos imóveis e/ou fração ideal de terreno vinculado a uma
unidade autônoma foram adquiridos com a intermediação da MGE, CNPJ
14.256.922/0001-79;
14.2 – que, em regra, os corretores pessoas físicas que os atenderam se
identificaram como representantes da imobiliária MGE, e que normalmente
usavam crachá, camiseta e/ou cartão de identificação dessa empresa;
14.3 - que a abordagem inicial até a assinatura da proposta de compra e venda do
imóvel (maioria na planta), inclusive a emissão de diversos cheques, foi feita nos
estandes de venda da imobiliária e/ou da incorporadora/construtora, geralmente
no local da obra – onde já se encontravam corretores a disposição -, sendo que a
assinatura final do contrato de promessa de compra e venda entre as partes foi
feita com frequência na sede da empresa MGE;
14.4 – que a praxe era de que somente após a assinatura da proposta de compra
e outros documentos afins eram informados da necessidade da emissão de vários
cheques para fins de pagamentos diversos, inclusive do sinal e da
comissão/premiação pela intermediação imobiliária realizada pelo corretor e
demais membros integrantes da equipe de vendas da MGE (corretor,
supervisor/coordenador, gerente, diretor, M Garzon...), conforme atesta o
documento memória de cálculo da área financeira apresentado...
...
14.8 - Ainda com relação aos compradores de imóveis, convém destacar alguns
documentos entregues pelo adquirente Adailton Ferreira Trindade relativos a
unidade 1401, bloco A, do empreendimento The Prime, que demonstram sutil
mudança no modo de operação da empresa MGE (ANEXO III_PARTE 1_pág 79 a
108):
a - MEMÓRIA DE CÁLCULO The Prime com timbre da MGarzon Brasil Brokers e
que ao longo do seu corpo traz dados da unidade imobiliária vendida, dos valores
de comissão e premiação devidos a cada um dos integrantes do processo de
venda e dos respectivos cheques nominais a serem emitidos pelo comprador para
o pagamento de tais remunerações e também o valor do sinal. Este documento é
um testemunho de que a empresa MGE em conjunto com a incorporadora SIA
Offices detinham todo o controle antecipado do pagamento da verba de
intermediação aos diversos membros do processo de venda, restando ao
comprador tão somente a obrigação de emitir os cheques ou fazer transferência
bancária (TED, DOC) para pagamento a cada um dos integrantes da equipe de
venda. Percebe-se que o documento Memória de Cálculo - em relação à
fiscalização feita anteriormente nessa empresa - está sendo complementado por
outro documento intitulado de Contrato de Intermediação Imobiliária, cuja
emissão tem a finalidade clara de fazer crer que o comprador contratou um
corretor autônomo para auxiliá-lo na compra do referido imóvel, contrariando a
realidade dos fatos segundo atestam também os compradores diligenciados.
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
20
b – 02 RECIBOS com timbre da MGarzon Brasil Brokers assinados pelas partes em
19.11.2012 referentes ao pagamento da SATI e do Sinal de negócio á empresa
MGE pelo comprador.
...
15. Nesse contexto, como forma de obter ainda mais subsídios à fiscalização em
curso na empresa MGE (ou MGarzon Brasil Brokers) foram realizadas diligências
fiscais em 06 pessoas jurídicas (incorporadoras/construtoras), ...
...
Das respostas às diligências realizadas, apurou-se que todos adquirentes de imóveis
diligenciados afirmaram que o imóvel foi adquirido por intermédio da MGE (a recorrente); o
corretor, autor da venda, não foi contratado por ele (comprador); que, em regra, os corretores
pessoas físicas que os atenderam se identificaram como representantes da imobiliária MGE, e que
normalmente usavam crachá, camiseta e/ou cartão de identificação dessa empresa; que a
abordagem inicial até a assinatura da proposta de compra e venda do imóvel (maioria na planta),
inclusive a emissão de diversos cheques, foi feita nos estandes de venda da imobiliária e/ou da
incorporadora/construtora, geralmente no local da obra – onde já se encontravam corretores a
disposição -, sendo que a assinatura final do contrato de promessa de compra e venda entre as
partes foi feita com frequência na sede da empresa MGE; que após a assinatura da proposta de
compra e outros documentos afins os compradores eram informados da necessidade da emissão
de vários cheques para fins de pagamentos diversos, inclusive do sinal e da comissão/premiação
pela intermediação imobiliária realizada pelo corretor e demais membros integrantes da equipe
de vendas da MGE (corretor, supervisor/coordenador, gerente, diretor, M Garzon).
Informa ainda o fisco que
diante da documentação apresentada ao Fisco pelos diligenciados acima
mencionados, principalmente os compradores de imóveis, os quais
demonstraram que a empresa sob ação fiscal não só tem o conhecimento como
participa ativamente de todas as etapas da intermediação imobiliária, que vai
desde o preenchimento da ficha cadastral, da emissão da proposta de compra e
venda com recibo de sinal, da emissão do recibo (RPA) e da nota fiscal para
pagamento da comissão de venda até a coleta final da assinatura do contrato de
compra e venda entre as partes (comprador e vendedor, em geral a
incorporadora). Em síntese, os adquirentes de imóveis afirmam que não
contrataram qualquer corretor e que esses profissionais, em regra, já se
encontravam disponíveis nos locais de venda e representavam a imobiliária MGE.
Também algumas incorporadoras diligenciadas afirmam que contrataram (formal
ou informalmente) a imobiliária MGE e que era de sua responsabilidade a
contratação dos profissionais membros das equipes de venda, consequentemente
a responsável pelo pagamento da comissão/premiação acordada entre as partes.
Conforme apontou a autoridade lançadora, não restam dúvidas de que a imobiliária
MGE (corretora PJ) foi contratada, formal ou informalmente, para realizar a intermediação de
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
21
unidades imobiliárias de diferentes incorporadoras/construtoras e para o cumprimento dessa
obrigação assumiu o compromisso pela contratação dos profissionais habilitados para o exercício
de tal atividade (os corretores de imóveis pessoas físicas - PF) como representantes da empresa
MGE, estando caracterizada a relação de prestação de serviços entre a recorrente e os corretores.
Conforme informa ainda o fisco:
a ausência do contrato formal (apesar da imposição legal) não descaracteriza a
relação de prestação de serviço entre o sujeito passivo e o corretor de imóvel,
pois, para atuar sob a orientação, coordenação, supervisão e direção da empresa
auditada, em suas dependências ou de terceiros autorizados
(quiosques/estandes), utilizando toda a sua estrutura administrativa e
operacional, é necessário o estabelecimento de alguma relação de trabalho, seja
na condição de empregado ou de prestador de serviço autônomo. Mesmo que
não haja qualquer tipo de contrato escrito de prestação de serviço de corretagem,
sendo este de natureza consensual e bilateral, se considera celebrado pelo
simples acordo de vontades e, no caso presente, o vínculo contratual entre
corretor e imobiliária fica confirmado tanto pelo cumprimento do objeto
pactuado com incorporadoras/construtoras para a comercialização de imóveis
quanto pelos documentos e esclarecimentos prestados pelos compradores de
imóveis diligenciados.
Ora, diante de todos esses fatos, respaldados em documentos que integram o
Relatório Fiscal, não há como negar o vínculo existente entre os corretores de imóveis que
compõem as equipes de vendas e a MGE, cuja principal atividade é a prestação de serviços de
intermediação imobiliária e como tal não pode prescindir de uma equipe de corretores que leve
adiante a sua atividade.
Ademais, sem mais delongas, a matéria já foi apreciada por diversas vezes no
âmbito deste Conselho, inclusive em relação à mesma contribuinte, de forma que tomo a
liberdade de adotar como razões de decidir aquelas adotadas no Acórdão 2201-003.330, de
relatoria do Conselheiro Carlos César Quadros Pierre, que muito bem analisou a questão,
transcrevendo os seguintes excertos de seu voto:
Para mim, o principal argumento utilizado pela recorrente, de que os serviços
eram destinados unicamente aos clientes, é a repetição de uma estratégia
utilizada no afã de se livrar do recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre os serviços que lhes foram prestados pelos corretores.
Não há como esconder que as construtoras/incorporadoras efetuavam contrato
com a imobiliária para venda dos imóveis e esta o fazia mediante o trabalho de
captação de clientes realizado pelos corretores. Sendo que estes atuavam como
representantes da autuada, conforme demonstrado nos autos.
As informações coletadas em sede de diligências fiscais realizadas juntos às
construtoras/incorporadoras e aos clientes não deixam dúvida de que o
pagamento da comissão efetuado pelos clientes diretamente aos corretores
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
22
representava apenas uma forma de tentar esconder do fisco a ocorrência do fato
gerador.
Consigo fazer uma analogia deste caso com os representantes comerciais
autônomos que vendem produtos para determinada empresa mediante o
pagamento de comissão. Pergunto: se a comissão for paga aos representantes
diretamente pelo comprador, esse fato afastará o vínculo de prestação de serviço
entre este e a empresa que representa? É evidente que não.
Foge à razoabilidade o argumento de que era a corretora que captava os clientes
e os direcionava para corretores com os quais não mantinham qualquer vínculo.
Não consigo enxergar que transações imobiliárias possam ser efetuadas
mediante pessoas que sequer tinham contrato escrito com a imobiliária.
Também não se sustenta a afirmação de que uma empresa imobiliária possa
manter-se no mercado sem o concurso de corretores, profissionais cuja
participação na intermediação de compra, venda, permuta e locação de imóveis é
obrigatória, conforme previsto na Lei n. 6.530/1978 e no Decreto n. 81.871/1978.
Assim, resta claro que o fato gerador da contribuição previdenciária, consistente
na prestação de serviço remunerado por pessoa física sem vínculo de emprego,
configurou-se, posto que fartamente demonstrado que os corretores prestaram à
autuada o serviço de intermediação na venda de imóveis mediante o pagamento
de comissão.
O artifício de firmar com os compradores dos imóveis acerto para pagamento das
comissões diretamente aos corretores não tem o condão de afastar a
responsabilidade da autuada, nos termos do art. 123 do CTN, segundo o qual, as
convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para afastar a
definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária.
Embora o pagamento tenha sido efetuado pelo comprador, a prestação de
serviço de intermediação na venda dos imóveis foi feita no interesse da
imobiliária, posto que essa é a sua principal atividade. Sem esquecer que os
profissionais atuaram em nome da empresa recorrente.
...
De se registrar que no Acórdão 9202-007.869, de relatoria da Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz, de 22/5/2019, foi apreciado recurso especial do contribuinte em face do
acórdão acima citado, tendo concluído aquela relatora:
Alinho-me ao que foi decidido, inclusive, ao julgar outros processos da mesma
empresa apliquei entendimento semelhante.
Portanto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, por negar-lhe provimento.
Nesse mesmo sentido cito os seguintes Precedentes: 2202-004.436 (voto vencedor),
9202-010.747, 9202-010.543, 9202-010.542, 2201-009.036.
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
23
Isso posto, sem razão o recorrente neste Capítulo.
4.2 Da utilização do instituto do arbitramento. Percentuais para aferição das
comissões.
Mais uma vez, por ser reiterativo o argumento trazido neste capítulo, adoto os
fundamentos lançados pelo julgador de piso como minhas razões de decidir:
43. Questiona, com base no princípio da eventualidade o critério do arbitramento
realizado com relação aos valores pagos a título de comissões/premiações, bem
como a inobservância do teto máximo para as remunerações dos contribuintes
individuais (supostas comissões/premiações pagas a corretores autônomos).
44. Da leitura do Relatório Fiscal, verifica-se que durante a ação fiscal foram
dadas diversas oportunidades para a empresa, com prorrogações de prazo para
apresentação de documentos, sem que esta tenha apresentado a contento as
informações necessárias e suficientes para a apuração do valor real pago a cada
corretor/profissional de vendas (nome, CPF, CRECI, respectiva remuneração
devida pelos serviços de intermediação imobiliária prestados à fiscalizada), pelo
que o arbitramento se fez necessário.
45. O fato de a fiscalização ter obtido, mediante diligências externas junto a
alguns adquirentes, alguns documentos, não afasta a necessidade do
arbitramento. Isso porque apenas a documentação relativa a todas as transações
imobiliárias intermediadas pela fiscalizada é que conferiria a real base de cálculo.
46. A opção por sonegar a documentação referente às transações imobiliárias de
que participou enseja ter, contra si, lavrado um lançamento arbitrado. O mesmo
raciocínio se presta em relação à não observância do limite do salário-de-
contribuição. Se não se sabe quem são todos os corretores/profissionais de
vendas, seus CPFs, todas as vendas que intermediaram e o valor de todas as
transações e comissões/premiações, como transferir para o Fisco o ônus de
individualizar, por contribuinte individual, por competência, sua remuneração?
Impossível!
47. Tampouco é viável o argumento/sugestão da defesa de que o AuditorFiscal,
durante a fiscalização, poderia obter nos Stands de vendas dos imóveis, as
informações referentes aos corretores de imóveis que participaram das
transações imobiliárias, tendo em vista que o período fiscalizado refere-se não
aos fatos presentes, mas a fatos ocorridos há mais de 3 anos da ação fiscal
realizada.
48. Outrossim, o critério utilizado atende perfeitamente os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, vez que amparados em Tabela de
Honorários extraída dos site do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8a
Região (CRECI/DF), em cotejo com os valores declarados em DIMOB e na
escrituração contábil da Imobiliária. Pela referida Tabela, a remuneração devida
aos corretores é igual à receita recebida pela imobiliária a título de intermediação
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
24
da venda. Portanto, o mesmo valor ou 100% do que estiver declarado como
valores de corretagem em DIMOB ou nas contas contábeis é que deve
corresponder às comissões dos corretores autônomos.
49. Irreparável portanto o arbitramento realizado.
Nesse mesmo sentido, o voto proferido no Acórdão 2201-003.330:
O arbitramento da base de cálculo de tributos em geral é previsto no Código
Tributário Nacional, art. 148, tendo cabimento quando as informações prestadas
pelo sujeito passivo não mereçam fé. Também a legislação previdenciária tem
fundamentação específica para aferição indireta das contribuições, é esta a
previsão dos §§ 3.o e 4.o do art. 33 da Lei n.o 8.212/1991, os quais trazem a
possibilidade de arbitramento das contribuições, quando haja recusa, sonegação
ou apresentação deficiente de informações por parte do sujeito passivo.
Nessa análise não se pode perder de vista que o procedimento de aferição
indireta é um instituto jurídico de exceção, excepcional, incomum, por isso, a lei
condicionou a sua aplicação à presença de anormalidade. Tal procedimento deve
se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma,
o fisco precisa apresentar relação lógica entre os fatos e as conclusões e se
acautelar, para não se enveredar no excesso de exação fiscal por arbítrio e abuso
de discricionariedade.
Somente é admissível o citado procedimento quando o fisco se vê diante de
situação instransponível, ou seja, não tenha como se valer de outros meios para
recompor o momento da ocorrência do fato gerador e obter os dados
necessários ao cálculo do valor correspondente ao crédito tributário.
No caso concreto, o fisco solicitou a documentação relativa aos pagamentos
efetuados a contribuintes individuais, não tendo a empresa disponibilizado todos os elementos.
Ademais, conforme consta do Relatório Fiscal, “nos dados dos arquivos digitais (CD/R das Folhas
de Pagamento e da Contabilidade) entregues pela empresa MGE e nas informações das GFIP
extraídas dos sistemas informatizados da RFB, que em nenhuma dessas fontes foi encontrada
qualquer remuneração paga ou creditada a título de comissão/premiação de venda aos
profissionais corretores bem como não foi registrado qualquer segurado corretor de imóvel (CBO
03546: Classificação Brasileira de Ocorrência), evidenciando que essa imobiliária deixou de
declarar – nestes documentos - o pagamento da remuneração aos diversos profissionais pessoas
físicas (corretor, supervisor/coordenador, gerente, diretor...) pelos serviços lhe prestados de
intermediação imobiliária no período de 01/2012 a 12/2013”. Conforme prossegue o Relator do
voto proferido no Acórdão 2201-003.330:
Ora, o mister da fiscalização é apurar a ocorrência dos fatos geradores e calcular
o tributo devido. No caso sob análise, os autos demonstram que foram prestados
à autuada serviços de intermediação na venda de imóveis, serviços
administrativos, contábeis e jurídicos e outros registrados na contabilidade, sem
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
25
que a empresa apresentasse os documentos e esclarecimentos necessários à
quantificação do salário-de-contribuição.
Assim, não teve o fisco como verificar diretamente o montante desses
pagamentos, estando diante da impossibilidade de concluir o seu trabalho apenas
com esteio nos elementos apresentados. Tal fato passou a ser um obstáculo
intransponível para que se possa aferir diretamente a partir dos documentos
apresentados a remuneração paga para execução da obra em questão.
Entendo, portanto, que na espécie estão presentes os requisitos que autorizam a
aferição indireta da remuneração paga pela prestação dos serviços, haja vista que
a empresa descumpriu com seu dever de colaboração para com a auditoria fiscal,
deixando de apresentar documentos essenciais à quantificação da matéria
tributável.
Vejo, então, que a auditoria fiscal não se desviou das normas que permitem o
arbitramento dos tributos lançados, as quais foram oportunamente mencionadas
tanto no relatório do AI, quanto no anexo Fundamentos Legais do Débito.
Observo ainda que os critérios utilizados para fixação da base de cálculo não
fogem ao razoável. Vejamos.
Para a remuneração dos corretores foi tomado o valor das comissões informados
pela recorrente na DIMOB, posto que é praxe que a comissão paga pelas
transações imobiliárias sejam distribuídas metade para a imobiliária e metade
para o corretor, conforme Tabela de Honorários extraída do sítio do Conselho
Regional de Corretores de Imóveis da 8.a Região (CRECI/DF).
Verifica-se que a empresa embora demonstre inconformismo quanto às bases de
cálculo adotadas não se utilizou da prerrogativa de fazer prova em contrário,
preferindo utilizar a estratégia de negar a ocorrência dos fatos geradores.
Portanto, entendo que os parâmetros adotados para a definição do salário-de
contribuição encontram-se em consonância com as normas de regência, não se
mostrando dezarrazoados.
Isso posto, sem razão a recorrente neste capítulo.
5 – Das obrigações acessórias
Por ser reiterativa a alegação, mais uma adoto os fundamentos do julgador de piso
neste Capítulo:
62. A Impugnante não contesta especificamente o mérito da autuação no que
tange ao descumprimento das obrigações acessórias, fincando sua defesa na tese
de ilegitimidade passiva.
63. Ocorre que tendo sido considerada como sujeito passivo da obrigação
principal, ou seja, a real tomadora dos serviços dos corretores de
imóveis/profissionais de vendas, a empresa estava obrigada a informar em folhas
de pagamento os contribuintes individuais e respectivas remunerações,
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
26
contabilizar como fatos geradores de contribuições previdenciárias tais
pagamentos e promover o devido desconto da contribuição a cargo dos
segurados contribuintes individuais a seu serviço, conforme legislação de regência
informada no Relatório Fiscal.
64. Assim, como o crédito oriundo do descumprimento da obrigação principal
está sendo mantido por este decisório, devem seguir a mesma sorte as
penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações acessórias reflexas.
6 – Da multa qualificada
Transcrevo inicialmente a motivação para a qualificação da multa, conforme
relatório fiscal:
54. Em função do sujeito passivo ter agido no sentido de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores em destaque e também de atuar com a finalidade de impedir ou
retardar o conhecimento da sua condição pessoal de contribuinte, e com isso ter
afetado a obrigação tributária principal (deixar de pagar as contribuições
previdenciárias), imputando aos compradores de imóveis a responsabilidade pelo
pagamento das comissões/premiações de venda aos corretores autônomos pelos
serviços de intermediação imobiliária lhe prestados, a multa de ofício de 75% será
aplicada em dobro (qualificada em 150%) sobre as contribuições previdenciárias
apuradas nas competências 01/2012 a 12/2013, nos termos do §1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96. Logo, em tese, ficou demonstrada a ocorrência do crime de
sonegação fiscal em todo o período de apuração das contribuições
previdenciárias, haja vista tal prática ter ocorrido na fiscalização anterior sobre o
mesmo fato gerador realizada na empresa M.Garzon Empreendimentos
Imobiliários Ltda (sucedida), CNPJ 02.850.273/0001-50, que também tinha como
sócio-administrador o sr. Marcos Fabrício Moraes Garzon
Quanto à multa qualificada, entendo pelo seu afastamento, uma vez que a
descrição da prática constitui-se na conduta infratora em si, que culminou no lançamento, o que
por si só não é suficiente para comprovar a existência de fraude, simulação e dolo. Para isso, é
necessário que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a fraude/simulação em
todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a prática infratora. As provas trazidas
aos autos precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte com o intuito
de ocultar o fato gerador do tributo, como é o caso da emissão de notas subfaturadas,
apresentação de documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras, o que não está
presente no presente caso.
Registro que ao apreciar recurso que envolvia, dentre outros, o recorrente, e em
situação semelhante, esse foi o entendimento, sob outros fundamentos, do Colegiado que
apreciou
a
questão
no
Acórdão
2201-003.330
(voto
vencedor
do
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira), cuja decisão pelo afastamento da qualificadora da multa
foi mantida no Acórdão 9202-007.869 diante de apresentação de recurso especial da PGFN.
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.055 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730374/2016-90
27
7 - Da incidência de juros sobre a multa de oficio
Sem delongas, trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, não
assistindo razão ao recorrente:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reduzir a multa de
ofício ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 4210
DF CARF MF
Original